Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-72.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Procedência. Insurgência da ré.

Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Falta de pertinência subjetiva. Ausência de vínculo jurídico entre as partes. Negativação formulada por pessoa jurídica diversa. Preliminar acolhida.

Pedido declaratório. Interesse processual. Inocorrência. Desnecessidade. Dívida.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Procedência. Insurgência da ré.

Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Falta de pertinência subjetiva. Ausência de vínculo jurídico entre as partes. Negativação formulada por pessoa jurídica diversa. Preliminar acolhida.

Pedido declaratório. Interesse processual. Inocorrência. Desnecessidade. Dívida. Caducidade. Exclusão automática da restrição de crédito de cadastro de inadimplentes.

Reforma da conclusão de primeiro grau. Recurso provido, com advertência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001392-72.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RECOVERY
DO BRASIL CONSULTORIA S/A, é apelado MARLON NUNES WINGERS
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001392-72.2016.8.26.0009 -Voto no 43.802
2
Voto no 43.802
Apelação no 1001392-72.2016.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Recovery do Brasil Consultoria S/A
Apelado: Marlon Nunes Wingers Ferreira
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por
danos morais. Procedência. Insurgência da ré.
Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Falta de pertinência
subjetiva. Ausência de vínculo jurídico entre as partes.
Negativação formulada por pessoa jurídica diversa. Preliminar
acolhida.
Pedido
declaratório.
Interesse
processual.
Inocorrência.
Desnecessidade. Dívida. Caducidade. Exclusão automática da
restrição de crédito de cadastro de inadimplentes.
Reforma da conclusão de primeiro grau. Recurso provido, com
advertência.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por danos morais,
reportadas a suposta negativação indevida, em que a r. sentença, aceitando a
substituição do polo passivo, para a exclusão do Banco Santander S/A e
inclusão da ré Recovery do Brasil Consultoria S/A, julgou procedentes os
pedidos para reconhecer a inexigibilidade do débito de R$ 1.520,50 e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00, com acréscimo de correção monetária a partir do arbitramento
e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por fim, deferiu a tutela
antecipada para a baixa da negativação e atribuiu à ré o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da condenação.
Apela a ré, contudo, para a reversão da conclusão de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001392-72.2016.8.26.0009 -Voto no 43.802
3
grau, em apertada síntese, sob o fundamento preliminar de ilegitimidade
passiva, pois não foi ela quem promoveu a negativação questionada. e, no
mérito, que não praticou qualquer ato ilícito em desfavor do autor a justificar
sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Tem que a hipótese reclama a aplicação da súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça, pois ao tempo da restrição de crédito lançada
pela FIDC NPLI já havia outro apontamento negativo legítimo em nome do
autor. Alternativamente, que o montante indenizatório fixado seja reduzido
pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, postulou o provimento do recurso, a extinção do
processo sem resolução de mérito ou a improcedência dos pedidos.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.
O processo foi ajuizado pelo autor, inicialmente, em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001392-72.2016.8.26.0009 -Voto no 43.802
4
Banco Santander S/A, sob a alegação de que teria com ele celebrado negócio
jurídico e, ao procurá-lo, foi informado de que o débito originador da
restrição creditícia teria sido cedido.
Por essa razão e considerando que a pessoa jurídica promotora da
negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes (fls. 16/17) teria
sido a FIDC NPLI-005, houve determinação judicial para a emenda da
petição inicial.
Todavia, inadvertidamente e sem qualquer justificativa plausível
corroborada por documento idôneo, o autor, sob o argumento de que tal
empresa fazia parte de grupo econômico da Recovery do Brasil Consultoria
S/A, postulou a substituição do polo passivo para a exclusão daquela
instituição financeira anterior (Santander) para a inclusão desta pessoa
jurídica.
Curiosamente, houve o deferimento da alteração do polo passivo
e, equivocadamente, a continuidade da demanda em face da Recovery apenas
pelo fato e mera alegação de que faria parte de mesmo grupo econômico
daquela pessoa jurídica FIDC NPLI-005, diga-se, que efetivamente foi quem
promoveu a negativação da dívida contra o autor.
Não há qualquer pertinência subjetiva da ré Recovery para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001392-72.2016.8.26.0009 -Voto no 43.802
5
figurar no polo passivo da demanda.
Demais disso, inequivocamente, ao contrário das alegações
articuladas na petição inicial, o autor foi sim comunicado em 26.10.2012,
pelo correio em seu endereço declarado na inicial, da existência de dívida
pendente, objeto acionário, decorrente de uso de cartão de crédito (“CRED
CARTAO” fls. 142/145), sua cessão em favor da instituição FIDC NPLI,
nos termos do artigo 290 do Código Civil, tudo a apontar para a mais absoluta
incúria e omissão processual, resultando na alteração da verdade dos fatos e
proceder de modo temerário no processo.
Frise-se, não se justifica o deferimento da inclusão da Recovery
como parte demandada, quando não está demonstrado nos autos qualquer
vínculo jurídico entre as partes, sendo ela pessoa jurídica distinta daquela
expressamente indicada como agente do apontamento restritivo de crédito
junto a cadastro de inadimplentes.
Não bastasse isso, percebe-se que ao tempo do ajuizamento da
ação declaratória e indenizatória, isto é, em 16.02.2016, o débito questionado
teria caducado, pois indicaria o vencimento da dívida em 29.01.2011 e,
portanto, superado o prazo prescricional de exigibilidade de 5 anos do artigo
206, §5o, I, do Código Civil, em 29.01.2016, o que fatalmente motivaria sua
exclusão automática do sistema informativo de proteção ao crédito como de
fato aconteceu, conforme extrato de fls. 186 dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001392-72.2016.8.26.0009 -Voto no 43.802
6
Em outras palavras, haveria a carência de ação por absoluta falta
de interesse processual (necessidade) no pedido da tutela antecipada para
exclusão da dívida de cadastros de inadimplentes e no pedido principal de sua
inexigibilidade.
Por fim, até mesmo o pedido indenizatório seria descabido,
porque o extrato com o histórico de negativações em nome do autor não deixa
dúvida de que, ao tempo da anotação questionada neste processo
(14.02.2014),
já
possuiria
apontamento
restritivo
anterior
legítimo
publicizado em 30.12.2011 pela Telefônica Brasil S/A, conforme documento
de fls. 186 dos autos.
Enfim, diante do panorama fático-jurídico apresentado no
processo, é de rigor a improcedência dos pedidos formulados, especialmente
porque indevidamente imputados à ré, além de se atribuir ao autor o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% do valor corrigido da causa, observada a suspensão da
exigibilidade da obrigação enquanto perdurar sua condição de beneficiário da
justiça gratuita.
Adverte-se, por fim, que a atuação do autor beira a litigância de
má-fé e sua recalcitrância recursal infundada não será admitida e ensejará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001392-72.2016.8.26.0009 -Voto no 43.802
7
aplicação da sanção processual correlata.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator